Tribunal: TJPA
Processo: 0019662-85.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria sustentada em razÃμes recursais.2. NÃ£o hÃ¡ lugar para reconhecimento de participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, quando evidenciado que o apelante concorreu de forma relevante para a aÃ§Ã£o criminosa, caracterizando situaÃ§Ã£o de coautoria.3. InviÃ¡vel que se cogite de reforma da dosimetria penal quando o juÃzo sentenciante valorou corretamente os vetores do Art. 59 do CÃ3digo Penal e, ainda, fixou a pena base em observÃ¢ncia aos parÃ¢metros da proporcionalidade e razoabilidade.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0019662-85.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCELO LISBOA DA FONSECA
APELANTE: CLAUDIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento da demais testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
2. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.
3. Inviável que se cogite de reforma da dosimetria penal quando o juízo sentenciante valorou corretamente os vetores do Art. 59 do Código Penal e, ainda, fixou a pena base em observância aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO LISBOA DA FONSECA E CLAUDIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, que os condenou, pela prática de condutas abarcadas pelo tipo penal descritivo contido no Art. 157, 2°, I e II do Código Penal, fixando-lhes as penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão - respectivamente, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Versam os autos que, no dia 18/08/2016, aproximadamente às 16h45, os ora apelantes - na companhia de um terceiro individuo armado com uma arma de fogo do tipo ¿escopeta¿, abordaram a vítima Manoel Cavalcante de Castro e Nayara Cristina de Souza, quando estavam próximos de entrar em sua residência, passando a ameaçar-lhes gravemente para que entregassem todos os bens pessoais de valor ali existentes, empreendendo fuga imediatamente após a consumação delitiva.

Não obstante a dinâmica descrita, em diligência, a Polícia Militar logrou êxito em capturar os apelantes logo após a consumação do crime, ainda em posse do produto do crime.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, os condenou nos termos antes descritos.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação.

Em seu turno, o réu Marcelo Lisboa da Fonseca, argumentou em suas razões recursais:
I - Pela necessária absolvição do recorrente, vez que inexistiriam provas aptas a sustentar sua condenação;
II - Que, se reconhecida sua participação no crime, ela foi de menor importância, nos termos do Art. 29 do Código Penal;
III - Que, há latente erro na dosimetria da pena, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal.

Em seu turno, o réu Claudio da Conceição dos Santos Junior, argumentou em suas razões recursais, unicamente, em desfavor da dosimetria da pena, pretendendo a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.

Conforme relatado, pretende o recorrente Marcelo Lisboa da Fonseca o reconhecimento de que, em seu desfavor, inexistem provas suficientes de autoria delitiva, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, decorrente de sua negativa de que tenha, de qualquer modo, concorrido para o crime descrito na inicial. Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, no caso dos autos, a autoria delitiva perpassa, necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, e nesse sentido, a vítima Manoel Cavalcante de Castro Neto, em juízo, declarou:

(...)
Que passava de moto com sua esposa pela Rua Esperantista e ao frear a moto, para passar pelo quebra-molas,
os dois acusados partiram em sua direção e um terceiro desceu de um muro com uma arma e apontou-a para sua cabeça
; Que os acusados foram muito violentos, o chamando de ¿vagabundo¿ e o empurrando; Que desceu da moto e se afastou por cerca de 3 metros, mas como perceberam que ele estava com celular no bolso do short, eles o mandaram voltar para entregar o celular e a carteira, isso tudo com a arma apontada para sua cabeça; Após subiram na moto e ¿foram embora¿.
Quando já estava no seu apartamento, foi avisado pelo síndico que policiais estavam solicitando seu comparecimento na delegacia da Marambaia e ao chegar neste local se deparou com os acusados;
Assevera que todos os bens subtraídos foram recuperados (moto, carteira, dinheiro e celular);
Que na delegacia reconheceu os acusados como os indivíduos que o assaltaram, inclusive estavam com a mesma roupa;
Que o elemento que estava armado não foi preso;

Em seu turno, A vítima Nayara Cristina de Souza Silva, em juízo, afirmou:
Que estava com seu esposo a caminho do shopping e ao entrarem numa rua, para encurtar o caminho, próximo a um clube que não recorda o nome, seu esposo reduziu a velocidade da moto para passar por uma lombada, momento em que foram abordados por três indivíduos, vindos um do lado esquerdo e dois do lado direito.
Que um dos indivíduos já colocou a arma na cabeça do seu esposo, o outro a moto e o que estava ao seu lado pediu a sua bolsa
. Que o indivíduo que pediu sua bolsa tinha uma arma embaixo da blusa, a viu por que o mesmo levantou a blusa, tratava-se de um indivíduo com o cabelo bem liso e repartido para o lado.
Não recuperou a sua bolsa, mas seu marido recuperou todos os pertences. O tempo transcorrido entre o crime e o momento em que chegou na delegacia, foi de mais ou menos duas horas. Que os acusados foram violentos no momento da abordagem. Reconhece os acusados como sendo os que praticaram o assalto.

Por fim, a testemunha Yuri Matos Ferreira, policial militar, em juízo declarou:

(...)
Que estava em ronda com sua guarnição quando se deparou com os acusados que estavam numa moto e tentaram se evadir. Ao efetuarem a revista, encontraram com os acusados celular, carteira contendo documentos que não eram deles, motivo pelo qual os conduziu até a delegacia
. Que não conhecia os acusados e não sabe informar se sua guarnição o conhecia.
As vítimas compareceram a delegacia, tratava-se de um casal
. Que não se recorda o horário em que se passaram os fatos, mas que recorda não ter sido encontrada arma com eles.
Que as vítimas reconheceram os acusados do lado de fora da delegacia.

Assim, é notório que a conjugação dos depoimentos tomados permite que se conclua pela autoria delitiva do ora apelante, devendo prevalecer o entendimento de que a palavra da vítima é elemento probatório suficiente para sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima, que demonstra - através do reconhecimento pessoal e pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão do ora apelante, capturado em posse dos bens das vítimas - a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

No mesmo ponto, afirmo que o instituto da menor participação, contido no art. 29, §1° do Código Penal, pode ser conceituada nas lições de Cleber Rogério Masson como sendo a causa de diminuição de pena daqueles que, na qualidade de participes, contribuam minimamente para a produção do resultado, nesse sentido:
(...)
Anote-se que a diminuição da pena se relaciona à participação, isto é, ao comportamento adotado pelo sujeito, e não à sua pessoa. Portanto, suas condições pessoais (primário ou reincidente, perigoso ou não) não impedem a redução da reprimenda, se tiver contribuído minimamente para a produção do resultado.
Como a lei fala em ¿participação¿, não é possível a diminuição da pena ao coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

A análise do exposto revela que a pretensão é absolutamente improcedente, na medida em que, conforme depoimentos testemunhais, o recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra as vítima, tendo, na execução do delito, adotado postura de ameaçar as vítimas e subtrair seus bens pessoais, consubstanciando assim a conduta descrita no caput do art. 157 do Código Penal, não havendo que se falar em participação de menor importância, e sim em efetiva autoria delitiva.

II - REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

No ponto, argumentam os recorrentes contra a dosimetria penal operada pelo juízo, afirmando pela impropriedade da fundamentação contida na primeira fase do cálculo formulado, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
1º Réu: MARCELO LISBOA DA FONSECA
A
culpabilidade
o comportamento não ultrapassou aquele inerente ao tipo penal, não há o que valorar (circunstância neutra);
antecedentes
são bons,; acerca da
conduta social
normal;
personalidade
, não há informações suficientes nos autos para se valorar; os
motivos do crime
não são anormais ao tipo: apossar-se de bem móvel alheio;
as circunstâncias são desfavoráveis
, porquanto o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, acrescido ao fato de que o réu agiu com violência e agressividade contra as vítimas durante toda a ação delituosa;
consequências
em que pese quase todos os bens terem sido recuperados, com exceção da bolsa da vítima Nayara, valoro negativamente essa circunstância, posto que a violência que o réu empregou contra as vítimas extrapolou a prevista no próprio tipo penal, porquanto mesmo ela não tendo oferecido nenhum tipo de resistência no momento em que o assalto foi anunciado, o réu proferiu impropérios e ameaças contra as vítimas, o que lhes causou abalos psicológicos, conforme as próprias vítimas declararam durante a instrução; por fim, os
comportamentos das vítimas
não merecem valoração, pois nada contribuíram para o crime.
Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, estou por fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a multa em 98 (noventa e oito) dias-multa, afastando-me do mínimo legal por considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime e as consequências.
(...)
2º Réu: CLÁUDIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS JUNIOR A
culpabilidade
não ultrapassou aquele inerente ao tipo penal, não há o que valorar (circunstância neutra);
antecedentes
, tal circunstância lhe é favorável; acerca da
conduta social
normal;
personalidade
, não há informações suficientes nos autos para se valorar; os
motivos do crime
não são anormais ao tipo: apossar-se de bem móvel alheio; as
circunstâncias

são desfavoráveis
, porquanto o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, acrescido ao fato de que os réus agiram com violência e agressividade contra as vítimas durante toda a ação delituosa;
consequências
em que pese quase todos os bens terem sido recuperados, com exceção da bolsa da vítima Nayara, valoro negativamente essa circunstância, posto que a violência que o réu empregou contra as vítimas extrapolou a prevista no próprio tipo penal, porquanto mesmo as vítimas não oferecerem nenhum tipo de resistência no momento em que o assalto foi anunciado, o réu proferiu impropérios e ameaças contra as mesmas, o que lhes causou abalos psicológicos, conforme as próprias vítimas declaram durante a instrução; por fim, os
comportamentos das vítimas
não merecem valoração, pois em nada contribuíram para o delito.
Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, estou por fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a multa em 98 (noventa e oito) dias-multa, afastando-me do mínimo legal por considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

No ponto, observo que dois vetores da dosimetria penal foram considerados em desfavor dos recorrentes, quais sejam as Consequências e as Circunstâncias do delito e, nesse sentido, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nessa esteira, quanto a valoração relativa as Consequências do Delito, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, consigno que acertou o juízo ao negativar o vetor em comento calcado na extrema violência praticada contra as vítimas, seja de ordem moral seja de ordem física, em via pública, potencializando a exposição das vítimas e o risco de danos secundários a transeuntes, motivo porque mantenho como desfavorável o vetor.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, conquanto as vítimas tenham relatado experimentar sensação de medo social decorrente da conduta dos recorrentes, motivo porque inexistem reparos a serem feitos também nesse ponto.

Assim, inexistem reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria penal, sendo improcedente o pleito formulado também neste ponto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator